Tribunal: TJMT
Processo: 0024966-48.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024966-48.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS - CPF: 022.339.961-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENAS APLICADAS. ADVERTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO PRAZO MÁXIMO DE 5 MESES. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI 11.343/2006 E ART. 110, § 1º, DO CP.
PREJUDICIAL ACOLHIDA.

PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

De acordo com o art. 30 da Lei nº. 11.343/2006, “
prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal
”.

2.
Decorridos mais de 2 anos desde a publicação da sentença condenatória, datada de 10.3.2020, impondo ao apelante as penas de advertência e prestação de serviços à comunidade por prazo não superior a 5 meses (art. 28, inc. I e II, da Lei nº. 11.343/2006), sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.
Declarada extinta

a punibilidade, fica prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro Oliveira Lelis dos Santos

foi condenado às penas de
advertência
e
prestação de serviços à comunidade por prazo não superior a 5 meses
porque praticou o crime de
Porte de Droga para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contam com provas suficientes para amparar o édito condenatório (ID 166461610).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo

desprovimento
do apelo (ID 166461612).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
prejudicial de
mérito de prescrição
da pretensão punitiva
(ID
171285194)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREVÊ O ARTIGO 30 DA LEI DE TÓXICOS QUE PRESCREVEM EM 02 (DOIS) ANOS A IMPOSIÇÃO E A EXECUÇÃO DAS PENAS DO ARTIGO 28 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. APELO DEFENSIVO QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS INCONTESTES – TESTEMUNHAS CATEGÓRICAS EM AFIRMAR QUE O ACUSADO ESTAVA EM POSSE DE DROGAS, QUE PELA QUANTIDADE E AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DÃO CERTEZA DE QUE SERIAM PARA O CONSUMO DE TERCEIROS –
PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ, OU NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 3.11.2017, o apelante foi surpreendido por policiais civis mantendo sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
11,93g de maconha distribuídos em 13 porções
.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante, julgando
parcialmente procedente
a pretensão acusatória, desclassificando a imputação para o crime de
Porte de Droga para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006) e condenando o apelante às penas de
advertência
e
prestação de serviços à comunidade por prazo não superior a 5 meses
(ID 166461593).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado às
penas de
advertência
e
prestação de serviços à comunidade por prazo não superior a 5 meses
, as quais se sujeitam, por força do disposto no
art. 30 da Lei nº. 11.343/2006, ao
prazo prescricional de 2 anos
.

A ação penal foi oferecida em 21.1.2019 (ID 166461588), recebida em
16.8.2019
(ID 166461589), enquanto a sentença condenatória foi publicada em
10.3.2020
(
ID

166461593
),
sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota, desde a publicação da
sentença condenatória
, datada de
10.3.2020
(ID
166461593
),
transcorreram
mais de 2 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 30 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho

a prejudicial de mérito
e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023